Tribunal: STF
Processo: RE 78386
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
JÚRI. TERMO DE VOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS JURADOS. NULIDADE
REPELIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE ASSINATURA
DOS JURADOS NO TEO DE VOTAÇÃO. OMISSAO QUE, ALÉM DE NÃO TER INFLUIDO
NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL OU NA DECISÃO DA CAUSA, NÃO FOI
ARGUIDA EM TEMPO OPORTUNO (COD. DE PROC. PENAL, ARTIGO 571, VIII). -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.